Tribunal: TJPA
Processo: 0807032-09.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807032-09.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 118 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

1.

A apelação cível não foi conhecida em razão da sua intempestividade, conforme certidão de ID.13469340, que possui presunção de veracidade.

2.

Ademais, a decisão que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3.

A interposição de apelação cível em vez do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

CASO EM EXAME

Trata-se de um recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra a decisão do juízo de primeiro grau, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
. A decisão homologou os cálculos apresentados pela Defensoria Pública para pagamento de honorários de sucumbência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a possibilidade de conhecimento do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Ananindeua, considerando sua alegada intempestividade e o fato de ter sido utilizado contra uma decisão interlocutória, em vez do recurso adequado, que seria o agravo de instrumento.

RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal decidiu por não conhecer o recurso de apelação do Município de Ananindeua por duas razões principais:

1.

Intempestividade do Recurso:
A Secretaria do Juízo certificou que a apelação foi interposta após o prazo legal.

2.

Inadequação do Recurso (Erro Grosseiro):
A decisão recorrida, que homologa a atualização dos cálculos em fase de cumprimento de sentença, é uma decisão interlocutória, não encerrando a execução. O recurso cabível, conforme a lei e a jurisprudência dominante, é o agravo de instrumento. O uso da apelação cível configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Recurso de apelação não conhecido, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

TESE

TESE DE JULGAMENTO:
A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, configura erro grosseiro, o que torna o recurso incabível e impede sua admissão, mesmo que fosse considerada a fungibilidade recursal. Além disso, a intempestividade do recurso é motivo autônomo para o seu não conhecimento.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil, Art. 1.015, parágrafo único:

"Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

·

Código de Processo Civil, Art. 932, III:

"Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

Súmula nº 118 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ - AgInt no AREsp 776.901/MT,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

STJ - AgRg no AREsp 200.522/MG,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015).

·

TJPA
– Apelação Cível nº
0000338-59.2006.8.14.0046, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2023-09-25.

·

TJPA
– Apelação Cível nº
2018.03389669-47, 194.600, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20.

·

TJPA
– AI nº
2018.03107095-86, 194.447, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido
de
não conhecer do recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua-PA que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

O juízo de primeiro grau, após analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, julgou-a improcedente, homologando o cálculo de R$ 239,82 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), devidos à Defensoria Pública do Estado do Pará.

Inconformado com a decisão, o Município de Ananindeua interpôs o presente recurso de apelação (ID.13469337), alegando, em síntese, a impossibilidade de pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública,
razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (ID.13469339), a Defensoria Pública argumentou que o recurso é intempestivo e que a apelação é inadequada para impugnar uma decisão que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença, sem extinguir a execução.

Sustentou que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e que a escolha da via errada configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A apelada citou a Súmula nº 118 do STJ e jurisprudência pacífica sobre o tema, requerendo o não conhecimento do recurso.

A Secretaria do Juízo certificou a intempestividade da interposição do recurso
(ID.13469340).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos considerando os termos do art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016 - CNMP (ID.14403014).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Em análise do feito para fins de julgamento do recurso, constatei a existência da certidão de
ID.13469340,
que noticia a
intempestividade
do recurso de
apelação
, a qual goza de presunção de veracidade.

Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo
incabível
o conhecimento da
apelação
porque manifesta sua
intempestividade
.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO

INTEMPESTIVA
. CERTIDÃO. NÃO-CONHECIMENTO.

1-Verificada a existência da certidão de id n° 14298914, a qual noticia a intempestividade do recurso de
apelação
, a qual goza de presunção de veracidade.

2-Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da
apelação
interposta após o transcurso do quinquídio legal.

3-Recurso não conhecido, face a intempestividade.

(
0000338-59.2006.8.14.0046, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2023-09-25, Publicado em 2023-10-11).

Além disso, restou demostrado à
inadequação da via recursal, da decisão atacada pelo apelante, após o Juízo do feito ter homologado cálculos de honorários em fase de cumprimento de sentença, o que não extinguiu a execução. Trata-se, portanto, de uma decisão interlocutória.

Conforme a sistemática processual vigente, introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, o recurso cabível para impugnar decisões dessa natureza é o agravo de instrumento, conforme expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A escolha pela via da apelação cível, nesse contexto, representa um erro grosseiro. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, é uníssona e consolidada nesse sentido. A Súmula nº 118 do

STJ, por exemplo, não deixa margem para dúvidas: "O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação".

Colaciono a jurisprudência do STJ, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO
CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. (...) 2. A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do
recurso
considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro.3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

Em igual direção os julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO EM EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1
. A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente e determina expedição de ofício requisitório, possui natura de decisão interlocutória, que desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil
. 2. Também, não se vislumbra no caso, umas das hipóteses de extinção da execução prevista no art. 924, CPC/2015, a justificar a interposição do
recurso
de apelação. 3. Impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao
recurso
cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do
recurso
de agravo de instrumento e não de apelação. 4.
Recurso
de Apelação Cível não
conhecido
. (2018.03389669-47, 194.600, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISAO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO- RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1
- O Estado do Pará interpôs
recurso
de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença; o que configura decisão interlocutória cujo
recurso
cabível é agravo de instrumento
; 2- Diante da inadequação da utilização do
recurso
de apelação, o mesmo não foi
conhecido
, devendo ser mantida a decisão impugnada diante da interposição de
recurso

incabível
na
espécie
; 3- Tratando-se de erro grosseiro na interposição de
recurso
inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade; 4- Inaplicabilidade do art.1021, §4º do CPC/2015, pois, que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5-
Recurso

conhecido
e desprovido. (2018.03107095-86, 194.447, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20).

Desse modo, a interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento não pode ser corrigida pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois esse princípio somente se aplica quando há dúvida objetiva sobre o recurso adequado, o que claramente não é o caso.

Com efeito, as duas situações jurídicas apresentadas são robustas e suficientes para impedir o conhecimento do recurso. Assim, qualquer análise sobre as razões de mérito do apelante, relacionadas ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, seria inviável.

Diante de todo o exposto, e em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação por sua manifesta inadmissibilidade, decorrente tanto da intempestividade quanto da inadequação da via recursal eleita.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025